Tribunal: TJDFT
Processo: 0701313-30.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701313-30.2017.8.07.0020 RECORRENTE: JDC ENGENHARIA LTDA. RECORRIDO: HALYSSON FELIPE PEDREIRA DE ABREU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DESPESA INTEGRANTE DO PREÇO DO IMÓVEL. INFORMAÇÃO INADEQUADA. CONCORDÂNCIA DO COMPRADOR NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo, reconheceu a validade da cláusula que transfere ao consumidor a obrigação de pagar a comissão de corretagem na compra de imóvel novos na planta ou sob regime de incorporação, mas desde que seja prestada informação adequada, ou seja, conste o preço total da unidade autônoma e, em destacado, o custo da comissão de corretagem (REsp n. 1.599.511/SP). 2. Há destaque do valor da corretagem quando ocorre o detalhamento do valor efetivo do imóvel e do preço final com o acréscimo da comissão de corretagem, e não o inverso, como no caso presente. 3. In casu, o valor da corretagem integrou o preço efetivo do imóvel e sem que houvesse o destaque necessário para demonstrar o repasse da obrigação para o comprador. No mais, a quantia foi paga diretamente à construtora e como parte integrante do sinal. Assim, esse montante de integrar a quantia a ser devolvida ao consumidor. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta que não deve arcar com o ônus de devolução do valor de comissão de corretagem. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009